Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADES. DOSIMETRIA. DECISÃO CONFORME A PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §1o e §2o, IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03). A Defesa pleiteia redimensionamento da pena, aplicação da fração máxima de diminuição pelo privilégio, fixação de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de apelar em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar eventual divergência entre a sentença e a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade na fixação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia, pois todos os atos processuais foram realizados com observância ao rito do júri, com regularidade na sessão de julgamento e respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
4. A sentença do Juiz Presidente está em conformidade com as respostas dadas pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade, autoria e tentativa de homicídio qualificado, além do porte ilegal de arma, sem incidência de qualificadoras afastadas pelos jurados.
5. A decisão do júri não é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que está embasada em elementos consistentes, como depoimentos de testemunhas, confissão do réu e laudos periciais, não se verificando dissociação entre os veredictos e o conjunto probatório.
6. A fixação da pena observou os critérios legais, com valoração negativa dos antecedentes e da conduta social na primeira fase da dosimetria, aplicação cumulativa das frações redutoras pela tentativa e pelo privilégio, e correta compensação entre agravantes e atenuantes.
7. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, reincidência e frustração do processo de ressocialização, reforçada pela superveniência da condenação e fixação de regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há nulidade posterior à pronúncia quando respeitado o devido processo legal e a regularidade dos atos do Tribunal do Júri.
2. A sentença do juiz-presidente é válida quando refletida com exatidão a decisão dos jurados.
3. A decisão do júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em conjunto probatório coerente e colhido sob o contraditório.
4. A dosimetria da pena pode considerar negativamente a conduta social do réu, especialmente quando os crimes são praticados durante a execução penal.
5. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando subsistem os fundamentos do art. 312 do CPP, reforçados pela condenação em regime fechado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "c"; CP, arts. 14, II; 33; 44; 59; 121, §1o e §2o, IV; CPP, arts. 312, 387, §1o, 492, 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”; Lei no 10.826/2003, art. 14.